Tribunal: STF
Processo: Pet 9010
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Por intermédio da Petição/STF nº 58057/20, o requerente formula pedido de reconsideração da decisão pela qual neguei seguimento a esta petição.
    Decido.
    Consoante preconizado pelo art. 317 do Regimento Interno da Corte, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte.
    Pelo princípio da fungibilidade recursal, o presente requerimento comportaria conversão em agravo regimental.
    Entretanto, esse não é o caso dos autos, pois a petição incidental não preenche um pressuposto necessário para análise como se regimental fosse, qual seja, a impugnação dos fundamentos da decisão que se pretende infirmar.
    Com efeito, o requerente apenas pleiteia a aplicabilidade do princípio da fungibilidade para que seu agravo, interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário na origem, protocolado diretamente nesta Corte, seja recebido como agravo interno.
    Contudo, a parte deixou de impugnar as razões da decisão que assentaram, com exatidão, que a apresentação do agravo do art. 1.042 do CPC, diretamente no Supremo Tribunal Federal, caracteriza erro grosseiro, insanável pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal, na esteira de reiterados precedentes.
    Em casos assim, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada. Nesse sentido, confiram-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes” (RE nº 563.881/RN-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 1º/2/08);
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMETOS INATACADOS. 1. A agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Incidência do artigo 317, § 1º, do RISTF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 664.174/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 1º/2/08);
    Por essas razões, não conheço do pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente